Tribunal: TJDFT
Processo: 0735249-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA TRABALHISTA. CONVERSÃO DO REGIME CELETISTA EM ESTATUTÁRIO. RESPEITO À COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO IMPLEMENTADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os valores de que tratam o cumprimento de sentença do feito de origem tem respaldo em sentença transitada em julgado anteriormente à mudança do regime jurídico dos professores da Fundação Educacional do Distrito Federal.
2. O art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal prevê que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.” 2.1. No mesmo sentido, o art. 502 do Código de Processo Civil dispõe que a decisão judicial, sob o manto da coisa julgada, tonar-se imutável e indiscutível.
3. A limitação temporal imposta pela decisão da Justiça do Trabalho somente poderia ser afastada no âmbito daquela mesma jurisdição, por meio do recurso processual cabível, o que não ocorreu no caso dos autos, porquanto se verifica que a decisão exequenda transitou e julgado antes da mudança do regime jurídico dos professores da Fundação Educacional do Distrito Federal, de modo que não há que se falar em inexigibilidade do título judicial exequendo.
4. O instituto da prescrição intercorrente busca cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Carta Magna. Portanto, a prescrição intercorrente caracteriza-se pela perda da parte do direito de exigir judicialmente algum direito subjetivo ante sua inércia.
5. Na hipótese, nota-se que foram empreendidas diversas diligências pelos agravados, visando a satisfação do débito, razão pela qual não se verificou qualquer inércia das partes.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.